Tribunal: TJSP
Processo: 1002240-04.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
res – Existência de subjetividades e impressões pessoais no laudo técnico que não restou evidenciada – Preliminares afastadas.

Apelação Cível – Indenização – Vícios de construção – Decadência – Inocorrência – Pretensão indenizatória – Aplicabilidade do prazo prescricional decenal (art. 205, do CC) – Existência de danos permanentes e progressivos que dificultam o estabelecimento do momento exato de seu surgimento.

Dano material – Adoção do cálculo do montante necessário para obras de recuperação do imóvel nos exatos termos de planilha constante do laudo pericial – Perito judicial que apresentou os parâmetros utilizados para a quantificação e precificação de materiais e serviços necessários à realização dos reparos – Acréscimo de BDI – Possibilidade – Percentual utilizado para contemplar custos indiretos que surgem em razão da realização de reformas – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO DA RÉ ALCANCE IMPROVIDO.

Apelação Cível – Litisconsórcio passivo necessário – Preliminar que não pode ser conhecida – Construtora Alcance que já integra o polo passivo da lide – RECURSO DA RÉ CDHU, NESTA PARTE, NÃO CONHECIDO.

Preliminares – Legitimidade – Ré que detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda – Aplicabilidade do CDC aos contratos relacionados ao SFH – Ré CDHU que se insere na cadeia de fornecimento de serviço – Responsabilidade solidária caracterizada – Ré que se qualifica como fornecedora (art. 3o, do CDC) – Preliminares afastadas.

Indenização – Dano material configurado – Vícios construtivos que restaram confirmados por laudo pericial – Atividade de fiscalização e controle de manutenção de imóveis que competia à ré CDHU – Responsabilidade da ré em relação aos vícios constatados no imóvel dos apelados que não pode ser afastada – Impossibilidade da culpabilização exclusiva da corré Alcance pelos vícios verificados – Circunstância que não pode ser oposta à parte autora – Sentença mantida – RECURSO DA RÉ CDHU, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do quantum arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1002240-04.2022.8.26.0024; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/01/2024; Data de Registro: 09/01/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

José Joaquim dos Santos

Comarca:

Andradina

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/01/2024

Data de publicação:

09/01/2024

Ementa:

Apelação Cível – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências

Ementa:

Apelação Cível – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 370, pár. ún. do CPC) – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional – Oitiva de representante da corré CDHU que não restou justificada, tendo em vista a suficiência da prova documental e pericial – Prova pericial – Laudo elaborado por perito de engenharia, com resposta a quesitos formulados pelas partes e prestação de esclarecimentos complementares – Existência de subjetividades e impressões pessoais no laudo técnico que não restou evidenciada – Preliminares afastadas.

Apelação Cível – Indenização – Vícios de construção – Decadência – Inocorrência – Pretensão indenizatória – Aplicabilidade do prazo prescricional decenal (art. 205, do CC) – Existência de danos permanentes e progressivos que dificultam o estabelecimento do momento exato de seu surgimento.

Dano material – Adoção do cálculo do montante necessário para obras de recuperação do imóvel nos exatos termos de planilha constante do laudo pericial – Perito judicial que apresentou os parâmetros utilizados para a quantificação e precificação de materiais e serviços necessários à realização dos reparos – Acréscimo de BDI – Possibilidade – Percentual utilizado para contemplar custos indiretos que surgem em razão da realização de reformas – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO DA RÉ ALCANCE IMPROVIDO.

Apelação Cível – Litisconsórcio passivo necessário – Preliminar que não pode ser conhecida – Construtora Alcance que já integra o polo passivo da lide – RECURSO DA RÉ CDHU, NESTA PARTE, NÃO CONHECIDO.

Preliminares – Legitimidade – Ré que detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda – Aplicabilidade do CDC aos contratos relacionados ao SFH – Ré CDHU que se insere na cadeia de fornecimento de serviço – Responsabilidade solidária caracterizada – Ré que se qualifica como fornecedora (art. 3o, do CDC) – Preliminares afastadas.

Indenização – Dano material configurado – Vícios construtivos que restaram confirmados por laudo pericial – Atividade de fiscalização e controle de manutenção de imóveis que competia à ré CDHU – Responsabilidade da ré em relação aos vícios constatados no imóvel dos apelados que não pode ser afastada – Impossibilidade da culpabilização exclusiva da corré Alcance pelos vícios verificados – Circunstância que não pode ser oposta à parte autora – Sentença mantida – RECURSO DA RÉ CDHU, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do quantum arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC.